Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701125-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MARTINS JUNIOR AGRAVADO: GUEDES VEICULOS EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante para indicar o endereço da parte agravada, a fim de que se proceda à intimação/citação, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Prazo: 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador